Tribunal: TJES
Processo: 5004894-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que suspendeu o ato de eliminação de candidata em concurso público.

O ente público alega a existência de erro de fato, omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, não enfrentou a tese de vinculação ao edital e apresentou fundamentação conflitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de erro de fato, omissão e contradição, ou se a pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 5. Não se configura o erro de fato quando o julgado analisa a situação fática descrita nos autos e lhe atribui uma consequência jurídica diversa da pretendida pela parte. O inconformismo com a valoração dos fatos e a interpretação do direito não constitui vício sanável por esta via. 6. Inexiste omissão quando o órgão julgador se manifesta sobre a tese principal (vinculação ao edital), ainda que para afastá-la no caso concreto com base em outros princípios, como os da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A aplicação de uma exceção justificada a uma regra geral, mediante a técnica da ponderação de princípios, não caracteriza contradição. 8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, a existência de erro de fato, uma vez que a decisão colegiada partiu de premissa equivocada. Aduz, ainda, omissão e contradição, sob o fundamento de que não foram enfrentados os argumentos invocados no recurso e, ainda, que a fundamentação do acórdão reconhece a legalidade da eliminação do candidato.

Contrarrazões no id. 16272872 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004894-61.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
A
NGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, a existência de erro de fato, uma vez que a decisão colegiada partiu de premissa equivocada. Aduz, ainda, omissão e contradição, sob o fundamento de que não foram enfrentados os argumentos invocados no recurso e, ainda, que a fundamentação do acórdão reconhece a legalidade da eliminação do candidato.

Contrarrazões no id. 16272872 pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Analisando detidamente as razões do Embargante, constato que, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que se pretende é a reforma da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao alegado
e
rro de
f
ato
, este não se configura. O Acórdão embargado não partiu de premissa fática dissociada dos autos. Ao contrário, o Colegiado analisou o fato de que
"a parte recorrida já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo tal fato de conhecimento da Administração Pública
" e conferiu a ele a consequência jurídica que entendeu pertinente, qual seja, a de que a eliminação da candidata, em tal circunstância, configuraria "formalismo excessivo".

A insurgência do Embargante não se volta contra a existência do fato, mas sim contra a sua valoração e a interpretação jurídica que lhe foi atribuída. Tal inconformismo com o
decisum
não se amolda à hipótese de erro de fato.

No que tange à suposta
o
missão
, também não assiste razão ao Embargante. O Acórdão foi claro ao enfrentar a tese da vinculação ao edital, ponderando que, embora seja a regra, "
tal vinculação pode ser mitigada em situações excepcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
".

Ao adotar tal fundamentação, este Colegiado enfrentou, de forma explícita e fundamentada, a tese recursal do Estado, afastando-a não por desconhecê-la, mas por entender que, no caso concreto, os referidos princípios deveriam prevalecer. A decisão judicial não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que, a meu ver, foi devidamente observado.

Por fim, afasto a alegada
c
ontradição.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. No caso em apreço, não há qualquer incoerência lógica na estrutura do Acórdão. O voto condutor estabeleceu uma premissa geral – a de que a inobservância ao edital autoriza a eliminação do candidato – para, em seguida, aplicar uma exceção justificada àquele caso específico, com base nas suas particularidades fáticas e na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A utilização da técnica de ponderação de princípios para solucionar o caso concreto não implica contradição, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido por esta Corte, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)